Tribunal: STJ
Processo: 0187851-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006331 - GO (2025/0187851-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EMANUEL JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS - GO061716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS.
SUSCITADO
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO NECESSIDADE DA PRISÃO PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INOCORRÊNCIA.
REFERÊNCIA
À
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA NA DECISÃO DE CONVERSÃO
EM PREVENTIVA, NO PARECER MINISTERIAL E NO ACÓRDÃO
IMPETRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de Goiás, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de
drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 15,285
kg de crack e 650 gramas de maconha, justificando a necessidade de acautelar
a ordem pública.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a gravidade concreta do delito e a elevada quantidade de drogas
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50018608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 190221d3-64ff-468f-95c9-c55704e2214a

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do
crime e na elevada quantidade de drogas apreendidas - 15,285 kg de crack e
650 gramas de maconha -, justificando a necessidade de acautelar a ordem
pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos evidencia a maior
reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva.
7. Não se verifica acréscimo de motivação ao decreto de prisão
preventiva quando o Tribunal de origem refere-se à gravidade concreta do
delito, representada pela elevada quantidade de droga apreendida, com base
nos argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável,
diante da gravidade concreta da conduta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 190221d3-64ff-468f-95c9-c55704e2214a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006331 - GO (2025/0187851-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EMANUEL JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS - GO061716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS.
SUSCITADO
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO NECESSIDADE DA PRISÃO PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INOCORRÊNCIA.
REFERÊNCIA
À
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA NA DECISÃO DE CONVERSÃO
EM PREVENTIVA, NO PARECER MINISTERIAL E NO ACÓRDÃO
IMPETRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de Goiás, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de
drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 15,285
kg de crack e 650 gramas de maconha, justificando a necessidade de acautelar
a ordem pública.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
destacando a gravidade concreta do delito e a elevada quantidade de drogas
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do
crime e na elevada quantidade de drogas apreendidas - 15,285 kg de crack e
650 gramas de maconha -, justificando a necessidade de acautelar a ordem
pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos evidencia a maior
reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva.
7. Não se verifica acréscimo de motivação ao decreto de prisão
preventiva quando o Tribunal de origem refere-se à gravidade concreta do
delito, representada pela elevada quantidade de droga apreendida, com base
nos argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável,
diante da gravidade concreta da conduta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de WAGNER GOMES
DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, sustentando a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do agravante.
Alega, ainda, que esta relatoria procedeu o acréscimo de fundamentação ao
considerar a quantidade de drogas como
(fl. 858).
ratio decidendi
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A defesa repisa os argumentos de mérito do
, sustentando a
habeas corpus
ausência dos requisitos ensejadores para a prisão preventiva do agravante.
Alega, ainda, que esta relatoria procedeu o acréscimo de fundamentação ao
considerar a quantidade de drogas como
(fl. 858).
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJEN de ; AgRg20/3/2025 26/3/2025
no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em , DJEN de ; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro18/3/2025 26/3/2025
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .19/3/2025
.
24/3/2025
Sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do
ex vi
Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza
cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou
do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores
(v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
Como consta na decisão agravada, fundamentou-se a manutenção da prisão
preventiva na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de grande quantidade de
entorpecentes, apontada no aresto impetrado,
:
in verbis "a autoridade tida por coatora
ressaltou a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente (tráfico ilícito
de drogas), bem como a sua relevante repercussão social, embasando a necessidade de
manutenção do encarceramento especialmente com fulcro na garantia da ordem pública,
com o propósito de: a) acautelar o meio social, em face da intranquilidade e desassossego
que a suposta conduta trouxe à população de maneira geral, levando-se em conta as
circunstâncias que nortearam o flagrante, com a apreensão de quantidade expressiva de
drogas, de alto poder nocivo, em poder do paciente (aproximadamente 15,285 Kg[quinze
quilos e duzentos e oitenta e cinco gramas] material petrificado de cor amarelada-
estando parte
CRACK[cocaína] e 650 g (seiscentos e cinquenta gramas) de maconha),
delas escondidas no interior do veículo por ele conduzido e a outra parte da droga
enterrada nas proximidades de onde o paciente fora abordado (vide vídeos mov.01, docs.
11/12); b) coibir a reiteração criminosa, haja vista todas as circunstâncias apuradas até o
momento, de sorte que solto, poderia encontrar os mesmos estímulos para continuar na
(fl. 17).
prática delituosa"
Nesse diapasão, observa-se que a segregação cautelar do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a apreensão de
grande quantidade de drogas -
-, que
15,285 kg de crack e 650 gramas de maconha
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

demonstram a necessidade da prisão para
, com respaldo na
garantia da ordem pública
jurisprudência desta Corte.
Pois no tocante à prisão preventiva, extrai-se do trecho do decreto de prisão,
os seguintes fundamentos (fls. 15-20):
Consoante relatado, cuida-se de ordem de Habeas Corpus, por meio da qual se busca a
restauração do status libertatis de WAGNER GOMES DOS SANTOS aos seguintes
argumentos: 1) a decisão constritiva de liberdade é carente de fundamentação, pois não
restaram constatados os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; 2) o paciente
ostenta predicados favoráveis à concessão da benesse da liberdade; e 4) possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Compulsando detida e cautelosamente os autos em apreço, em que pesem os argumentos
expendidos pelos impetrantes, verifica-se que não merecem prosperar.
1) Alegação de ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade:
De proêmio, razão não assiste aos impetrantes quanto ao propalado constrangimento
ilegal a pretexto de falta de fundamentação da decisão constritiva de liberdade, porquanto
vislumbra-se que, ao convolar a prisão em flagrante em preventiva, após manifestação
favorável do Ministério Público, a autoridade averbada de coatora analisou com a devida
observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição
cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos:
“(...) Pois bem. Afastada a possibilidade de relaxamento do flagrante, cabe
analisar a possibilidade de conversão das prisões em flagrante em preventivas
ou a concessão de liberdade provisória. Neste ínterim, com o advento da Lei no
13.964, de 24 de dezembro de 2019, houve significativas modificações no
Código de Processo Penal, passando assim a dispor, no tocante a decretação e
manutenção da prisão preventiva: 'Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.' De acordo com a
jurisprudência e doutrina consagradas, ninguém deve ser recolhido à prisão
sem ter contra si sentença condenatória transitada em julgado, salvo nas
hipóteses em que cabível a prisão preventiva. A prisão preventiva é medida
cautelar extrema prevista no Código de Processo Penal, consistente na
privação de liberdade do autor do crime, a ser decretada pelo Juiz, se presentes
as hipóteses previstas no artigo citado acima. Neste ínterim, para a decretação
e manutenção da prisão preventiva, a legislação pátria exige que fiquem bem
demonstrados a presença do
(pressuposto da prisão
fumus boni iuris
preventiva), do
(fundamento da prisão cautelar), e estejam
periculum in mora
presentes as condições de sua admissibilidade, insculpidas sob a égide do
mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige o sistema
normativo a prova da existência de crime e indícios suficientes de que o
indiciado seja o autor, ou em outros termos que o fumus boni iuris esteja
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

calcado na prova do crime e em indícios suficientes de autoria. Não basta a
suspeita da materialidade, sendo necessário fato concreto, prova cabal de que
o delito realmente ocorreu. Se a conduta deixa vestígios é imprescindível para
a decretação da prisão preventiva a apresentação do laudo de exame de corpo
de delito (art. 158), ou, na impossibilidade, de prova testemunhal que o supra
(art. 167). Portanto, presente a fumaça do bom direito (fumus boni juris), a lei
exige também a demonstração de que a liberdade do acusado representa perigo
grave (periculum in mora). Feitas tais considerações, vicejo que os elementos
de prova, colhidos já na fase investigativa, mesmo que não submetidos ao
contraditório, são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos
narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante n. 2503308794,
especificamente pelo Registro de Atendimento Integrado n. 41294195; Termo
de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Constatação de
Drogas (mov. 01), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
os quais, num primeiro momento, atestam a ocorrência dos fatos. Outrossim,
tenho que existem
, os quais são extraídos, em
indícios de autoria do flagrado
primazia, pelo depoimento do condutor e das demais testemunhas. Logo,
tenho que os indícios de autoria, no caso, se revelam na pessoa do custodiado,
dispensando maiores digressões. Neste contexto, ressalto que não se antecipa
qualquer aferição do mérito sobre a conduta do flagranteado, mas sim se
observa a necessidade excepcional de se apreciar a possibilidade de atuação
judicial emergencial (provocada pelo Estado-Administração) para atender às
necessidades da investigação preliminar pela existência de ato criminoso
notoriamente reconhecido como grave. Ademais, sabe-se que é iterativo o
entendimento dos tribunais de que eventuais atributos favoráveis dos agentes,
por si só, não bastam para a concessão da liberdade provisória, se presentes os
requisitos da custódia preventiva, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a
prisão preventiva somente pode ser decretada para garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP, 1a parte). Desta feita, a
decretação da medida extrema encontra respaldo na necessidade de acautelar a
, bem como pela imprescindibilidade de garantir que o indiciado
ordem pública
não volte a delinquir. Ainda sobre os requisitos elencados para a decretação da
custódia cautelar, a conveniência da instrução criminal também precisa ser
invocada com o objetivo de preservar a colheita da prova, garantindo sua
regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer possível
ingerência por parte do flagranteado. Por fim, à luz da própria fundamentação
lançada, constata-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é
insuficiente no caso concreto. Posto isto, com fundamento nos artigos 310,
inciso II e 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO o parecer do
Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado
, em PRISÃO PREVENTIVA,
WAGNER GOMES DOS SANTOS
objetivando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução
criminal” (mov. 16 dos autos n. 5300801-19.2025.8.09.0011).
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do suscitado pelos
impetrantes, o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos
requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da
materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do
paciente (fumus commissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da
prisão preventiva (periculum libertatis).
Com efeito, a autoridade tida por coatora ressaltou a gravidade concreta do delito, em
tese, perpetrado pelo paciente (tráfico ilícito de drogas), bem como a sua relevante
repercussão social, embasando a necessidade de manutenção do encarceramento
especialmente com fulcro na garantia da ordem pública, com o propósito de: a) acautelar o
meio social, em face da intranquilidade e desassossego que a suposta conduta trouxe à
população de maneira geral, levando-se em conta as circunstâncias que nortearam o
flagrante, com a apreensão de quantidade expressiva de drogas, de alto poder nocivo, em
poder do paciente (aproximadamente 15,285 Kg[quinze quilos e duzentos e oitenta e cinco
gramas] material petrificado de cor amarelada-CRACK[cocaína] e 650 g (seiscentos e
cinquenta gramas) de maconha), estando parte delas escondidas no interior do veículo por
ele conduzido e a outra parte da droga enterrada nas proximidades de onde o paciente fora
); b) coibir a reiteração criminosa, haja vista
abordado (vide vídeos mov.01, docs. 11/12
todas as circunstâncias apuradas até o momento, de sorte que solto, poderia encontrar os
mesmos estímulos para continuar na prática delituosa; e c) preservar a credibilidade na
Justiça, visando erradicar o sentimento de impunidade e insegurança que vem crescendo em
nossa sociedade, diante do aumento de práticas delituosas de natureza graves e que derivam
do tráfico ilícito de drogas, fatores estes que, somados, evidenciam a gravidade concreta da
infração penal e demonstram a real e notória periculosidade do paciente, justificando, pelo
menos no momento, a necessidade de perpetuação da medida extrema de recolhimento junto
ao cárcere.
Nessa esteira de considerações, depreende-se da decisão fustigada que a autoridade tida
por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar e
manter a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e
fundamentos ensejadores da prisão preventiva.
Destarte, vislumbra-se que a decisão constritiva de liberdade encontra-se revestida dos
elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes seus fundamentos, haja vista que
proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313,
inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Como bem ponderado pelo parecista “E, imperioso destacar que a cocaína, na forma de
um subproduto petrificado, conhecida vulgarmente como “crack”, é a droga corrente que
tem o maior poder viciante entre todas. Em poucas oportunidades de uso torna-se um
dependente químico da substância. Destaque-se, também, que a droga possui baixo preço de
aquisição, o que proporciona maior acessibilidade e disseminação.”
Outrossim, há mister ressaltar que o “princípio da confiança no juiz do processo” deve
ser aplicado ao presente caso, visto que o magistrado singular apontado como autoridade
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

coatora, por estar mais próximo das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem
dúvida, maior noção da “verdade real” e melhores condições de dar ao feito o deslinde mais
justo, como o de manter a prisão do paciente ou conceder-lhe a liberdade provisória.
2) Dos bons predicados pessoais:
Lado outro, melhor sorte não socorre aos impetrantes quanto à tese de que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente mandamus.
Refuto a alegação dos impetrantes de que o paciente possui predicados pessoais
favoráveis à concessão do presente mandamus (primariedade, residência fixa e trabalho
lícito), pois é de sabença trivial que as características pessoais positivas, ainda que
comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva,
tendo o magistrado, portanto, visualizado a presença de requisitos ensejadores, como no
caso vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos
elementos necessários para o seu decreto.
Portanto, no presente caso, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento
apenas nos atributos pessoais favoráveis.
4) Da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas:
Por derradeiro, da análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também
não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas
cautelares alternativas enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a
aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação:
necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Conforme se extrai dos autos em apenso, a dinâmica em que se deu a prisão do paciente
demonstra sua periculosidade e como seu encarceramento contribui com a manutenção da
ordem social. Veja-se:
[...]
No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária
pois as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a
ordem pública de forma segura, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo
social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, revelados pelas circunstâncias
que nortearam o flagrante (apreensão de significativa quantidade e variedade de droga –
maconha e cocaína, potencialmente destrutivas à saúde humana, aliada a sua confissão de
que estaria ali para fazer a entrega de entorpecentes), conforme já amplamente desenvolvido
em linhas alhures.
Conclusão:
Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures
explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente a ser reparado por meio da via mandamental.
Ao teor do exposto, acolhendo o parecer do órgão ministerial de cúpula, denego a ordem
impetrada.

Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

Assim, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da
, com respaldo na jurisprudência desta Corte.
ordem pública
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INADEQUAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada dos policiais no domicílio foi precedida por fundadas razões que indicavam
situação de flagrante delito, notadamente após fuga do corréu, confissão espontânea e
franqueamento do acesso com abertura voluntária do portão, afastando a alegada nulidade
por violação ao direito à inviolabilidade domiciliar.
2. A Corte local entendeu legítima a prisão preventiva com base na expressiva
quantidade de droga apreendida (15,390 kg de maconha), no risco à ordem pública e na
gravidade concreta da conduta, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A existência de antecedentes por crime de homicídio e registros por delitos
patrimoniais, aliada à ausência de comprovação de residência fixa e de atividade lícita,
reforçam a necessidade da medida extrema para tutela da ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. A alegação de negativa de autoria não se sustenta nesta fase processual, uma vez que
os indícios colhidos indicam possível concurso de agentes, sendo necessário o
prosseguimento da instrução criminal para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 214.993/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRANDE
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise de alegações relacionadas à inexistência de autoria ou de materialidade
demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

2. Não há interesse recursal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, pois o Juízo
de primeiro grau e o Tribunal de origem reconheceram a ilicitude do ingresso no domicílio e
desentranharam as provas daí derivadas.
3. A alegação de violação de domicílio não foi submetida à apreciação do Tribunal a
quo, atraindo a incidência da vedação à supressão de instância.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida -
mais de 14 kg de cocaína - e do modus operandi revelador de possível envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que condições subjetivas
favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde
que presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da
gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
22/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO "PER
RELATIONEM". VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando demonstrada, com base em
elementos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, a prisão preventiva do agravante, tanto na sentença prolatada como
no acórdão recorrido, foi lastreada em elementos concretos, a fim de assegurar a ordem
pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada na elevada quantidade de
droga apreendida - 239 kg de maconha - e que era transportada entre a fronteira do Brasil
com a Argentina. Além disso, apontou-se que o agravante, que é reincidente, permaneceu
preso durante toda a instrução criminal, pois permaneceram os motivos que ensejaram sua
prisão, não havendo, assim, desproporcionalidade em sua manutenção.
3. Ademais, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação
da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos
extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o
juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva
devido à permanência das razões que a ensejaram" (RHC n. 177.983/MG, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
16/6/2023
4. A manutenção da prisão preventiva na sentença está em conformidade com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "permanecendo os
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido
custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2014) 5. Mostra-se indevida a aplicação
10/6/2014
de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 981.502/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
26/3/2025

Outrossim, ao contrário do defendido pelo impetrante, não há falar em
acréscimo de fundamentação ao decreto preventivo pelo Tribunal de origem, ao fazer
remissão à elevada quantidade de droga apreendida de modo a indicar, também, a
gravidade concreta do crime de tráfico de drogas a motivar a imprescindibilidade da
prisão do paciente.
Isso porque vê-se da decisão de primeiro grau, proferida em audiência de
custódia, que o juízo competente decidiu acerca da necessidade da prisão preventiva,
com os seguintes fundamentos (fls. 196/199, destaquei):
:
Por fim, o MMo Juiz proferiu a seguinte DECISÃO “Trata-se de comunicação de prisão
em flagrante Wagner Gomes dos Santos, em razão de fato ocorrido no dia 16 de abril de
2025, por volta das 23h29, no(a) Rod. GO-147 de Bela Vista de Goiás a entrocamento GO-
010, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-GO, por, supostamente ter cometido a conduta
criminosa tipificada no(s) art.(s). 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...] Em razão disso,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. [...] Feitas tais considerações, vicejo
que os elementos de prova, colhidos já na fase investigativa, mesmo que não submetidos ao
contraditório, são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos narrados no
presente Auto de Prisão em Flagrante n. 2503308794, especificamente pelo Registro de
Atendimento Integrado n. 41294195; Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia
Criminal – Constatação de Drogas (mov. 01), bem como pelos depoimentos colhidos na
fase inquisitorial, os quais, num primeiro momento, atestam a ocorrência dos fatos.
Outrossim, tenho que existem indícios de autoria do flagrado, os quais são extraídos, em
primazia, pelo depoimento do condutor e das demais testemunhas. Logo, tenho que os
indícios de autoria, no caso, se revelam na pessoa do custodiado, dispensando maiores
digressões. [...] Desta feita, a decretação da medida extrema encontra respaldo na
necessidade de acautelar a ordem pública, bem como pela imprescindibilidade de garantir
Ainda sobre os requisitos elencados para a decretação
que o indiciado não volte a delinquir.
da custódia cautelar, a conveniência da instrução criminal também precisa ser invocada com
o objetivo de preservar a colheita da prova, garantindo sua regular aquisição, conservação e
veracidade, imune a qualquer possível ingerência por parte do flagranteado. Por fim, à luz
da própria fundamentação lançada, constata-se que a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão é insuficiente no caso concreto. Posto isto, com fundamento nos artigos
310, inciso II e 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO o parecer do Ministério
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

Público e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado WAGNER GOMES DOS
SANTOS, em PRISÃO PREVENTIVA, objetivando a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal.

De igual modo, importante a transcrição de excerto do parecer apresentado
pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo de primeiro grau ao converter o flagrante
em prisão preventiva, o qual se manifestou pela imprescindibilidade de custódia do
paciente, ao destacar a gravidade concreta do crime, representada pela elevada
quantidade de droga apreendida,
(fls. 27/32, destaquei):
in verbis
Nestes termos, vieram os autos ao Ministério Público.
Malgrado as aduções da inicial, verifica-se que da decisão proferida pelo juízo a quo,
devidamente fundamentada, ressaem motivos bastantes para decretação da segregação
cautelar da paciente, os quais estão em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Vejamos:
[...]
No caso, a prisão preventiva encontra fundamento especialmente na garantia da ordem
pública, considerando a gravidade do crime em questão, com destaque à natureza e
quantidade de droga apreendida, uma vez que teria sido apreendido mais de 15 (quinze)
quilogramas de crack e 650 (seiscentos e cinquenta) gramas de maconha em poder do
paciente (laudo de constatação provisória, mov. 1, arq. 13 dos autos originários).
Conforme cediço, o crime de tráfico é delito propulsor para a prática de outros crimes de
menor ou maior gravidade, tendo elevado alcance social. Ademais, para fins de política
criminal, prevenção e efetividade na proteção da coletividade, o crime de tráfico é
categorizado como crime de perigo abstrato, restando presumida a sua violência/lesão ao
bem jurídico tutelado.
E, imperioso destacar que a cocaína, na forma de um subproduto petrificado, conhecida
vulgarmente como “crack”, é a droga corrente que tem o maior poder viciante entre todas.
Em poucas oportunidades de uso torna-se um dependente químico da substância. Destaque-
se, também, que a droga possui baixo preço de aquisição, o que proporciona maior
acessibilidade e disseminação.
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devido ao perigo gerado pelo
estado de liberdade do paciente.
[...]
Outrossim, “[...]. Em se tratando de prisão cautelar, deve-se prestar máxima
confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, pela sua proximidade aos fatos e conhecimento
das investigações realizadas em torno da conduta do paciente. Deve ser prestigiado o
entendimento de quem tem melhor visão e maior noção da necessidade de decretar ou não a
segregação cautelar. ORDEM DENEGADA.” (TJGO, HC 242078-48.2013.8.09.0000, Rel.
Des. João Waldeck Félix de Sousa, 2a Câm Crim, julgado em
, D Je 1372 de
15/08/2013
).
26/08/2013
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

Apesar de o paciente ser primário, eventuais condições pessoais favoráveis não são
bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os
pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar.
Nesse contexto, inviável a aplicação ao caso sub judice de medidas cautelares diversas
da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes e inadequadas no
caso concreto.

Desse modo, não se constata o alegado acréscimo de fundamentação à decisão
de prisão do paciente pelo Tribunal de origem.
Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de
drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 570,62 g de cocaína, além
de diversos petrechos supostamente destinados à prática delitiva, tais como liquidificador,
balanças de precisão, prato de vidro transparente e espátula de metal, e, ainda, 2,03 kg de
material pulverizado de cor branca.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade
concreta do delito e a elevada quantidade de drogas apreendidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na elevada
quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos - 570,62 g de cocaína, além de diversos
petrechos supostamente destinados à prática delitiva e 2,03 kg de material pulverizado de
cor branca - evidencia a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a
prisão preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade
concreta da conduta.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra fundamento na gravidade
concreta da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião
24/9/2019
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
27/2/2018
(AgRg no RHC n. 207.970/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/2/2025
7/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49642447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 69e3f56e-3ca1-4efd-902b-f6472d1baca0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.006.331 / GO
Número Registro: 2025/0187851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2503308794 53008011920258090011 53088530420258090011
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMANUEL JOSE RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO
: EMANUEL JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS - GO061716
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: WAGNER GOMES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : EMANUEL JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS - GO061716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA49936717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: f5029d13-c38b-47ae-a01d-56121e161615

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: f5029d13-c38b-47ae-a01d-56121e161615